Tribunal: CARF
Processo: 13839.900035/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900035/2017-96
ACÓRDÃO
1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
2
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório da DRJ, esclareço que se trata de Declaração de Compensação
no 09199.78803.290616.1.3.04-0720, indicativa da existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior do IRPJ do período de apuração maio de 2011.
A questão foi apreciada de forma eletrônica pelo Sistema de Controle de Créditos
(SCC), o que resultou na edição do despacho decisório no 119549208, fl. 51, exarado nos seguintes
termos:

A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 20/02/2017, fl. 52, ao passo
em que no dia 16/03/2017 a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
02/04.
Registrou que no segundo trimestre de 2011 a empresa apurou a título de lucro
presumido um IRPJ no valor de R$ 5.723,95.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
3
Anotou ainda que o valor inicialmente encontrado foi de R$ 191.365,22, sendo
R$62.372,89 referentes ao mês de abril de 2011, R$ 70.254,18 correspondentes ao mês de maio
de 2011 e R$ 58.738,15 relacionados ao mês de junho de 2011.
Segundo informado, tais valores foram quitados por recolhimentos efetuados pelo
contribuinte.
Também evidenciou haver sofrido retenções na fonte no valor de R$ 185.641,27.
Em razão do acima disposto, considerou estar o despacho decisório em questão
manifestamente equivocado, visto haver considerado apenas o valor arrecadado em 30/06/2011,
tendo deixado de levar em conta os demais pagamentos efetuados relacionados com o segundo
trimestre de 2011.
Postulou, nesses termos, que a análise deveria levar em conta o trimestre como um
todo, inclusive o valor de IRRF acima reportado, com o que entendeu como legítimos o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação a ele relacionada.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo concluído pela aplicação que: os valores apontados como recolhidos
indevidamente/a maior estão alocados em débitos confessados; quanto ao valor do imposto
retido não foram apresentadas as declarações das fontes pagadoras e ainda que tivesse ocorrido a
comprovação da retenção tais valores deveriam compor eventual saldo negativo, não sendo o
meio adotado pelo contribuinte o caminho correto para reaver o excesso.
Intimado do acórdão o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso
Voluntário onde argumenta, em síntese, o que segue:
1. Prescrição do crédito tributário pela aplicação do instituto de “prescrição
intercorrente”;
2. No mérito repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade: “O
pleito deve ser avaliado com maior amplitude, ou seja, mediante a análise
sistêmica entre os pagamentos que foram realizados através de DARF ao
longo do respectivo trimestre, e a retenção na fonte do Imposto de Renda
sobre as Aplicações, devidamente informada na DIPJ apresentada aos
16/06/2012.”
3. Não foram apresentados documentos ou outras provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
4
1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Da Preliminares de Prescrição Intercorrente:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário afastar a alegação de aplicação ao
processo da Prescrição Intercorrente.
Isso porque trata-se de matéria sumulada neste Tribunal, dispensando maiores
esclarecimentos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Neste sentido rejeito a preliminar suscitada.

3) Do Mérito:
Conforme exposto estamos diante de pedido de compensação onde o Contribuinte
arguir ter efetuado o pagamento a maior de imposto de renda no 2o trimestre do ano de 2011.
Esclarece que o valor do imposto apurado e recolhimento no período foi de R$
191.365,22 (cento e noventa e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos),
sendo R$ 62.372,89 (sessenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
referente ao mês de abril de 2011; R$ 70.254,18 (setenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais
e dezoito centavos) referente ao mês de maio de 2011; e R$ 58.738,15 (cinquenta e oito mil
setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos) referente ao mês de junho de 2011.
Ocorre que no mesmo período sofreu retenção de Imposto de Renda na Fonte
sobre Aplicações Financeiras, no montante de R$ 185.641,27 (cento e oitenta e cinco mil
seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos). Assim restaria caracterizado o
pagamento a maior.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
5
O acórdão recorrido deixou claro que como os valores pagos via DARF foram
alocados em débitos declarados e confessados e como não restou configura a retenção arguida,
inexistindo nos autos a declaração da fonte pagadora ou outro elemento capaz de confirmar o
direito do contribuinte, concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Em sede de Recurso Voluntário, quanto ao mérito, o contribuinte se limita a
reiterar os argumentos da defesa, não juntando provas capazes de contrapor a fundamentação
do acórdão recorrido.
Por entender que todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente
enfrentados, e diante da ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto como razões de
decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo
114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, a qual passo a transcrever:
Tendo por aferida a tempestividade da manifestação de inconformidade pela
pessoa jurídica apresentada, dela tomo conhecimento.
Conforme consta do relato que antecede o presente voto, o contribuinte
apresentou uma Declaração de Compensação em que apontou como pagamento
indevido ou maior que devido a quantia de R$ 70.254,18, relativa o IRPJ da
competência maio de 2011 sendo que, além deste valor, ainda houvera recolhido
R$ 62.522,36 relativo a abril de 2011 e R$ 58.738,15 atinente a junho de 2011,
tendo informado, ademais, ter apurado o imposto de renda no ano-calendário
2011 pela sistemática do lucro presumido.
Tendo dessa forma procedido, relativamente ao segundo trimestre de 2011
recolhera o montante de R$ 191.514,69 e, além disso, sofrera retenção na fonte
no valor de R$ 185.641,27, o que por si só já seria suficiente para justificar o
crédito em debate perante a RFB, ressaltou a defendente.
Nas precisas palavras do representante legal da empresa interessada,
Há a necessidade, portanto, de que o presente pleito seja avaliado com maior
amplitude, ou seja, mediante a análise sistêmica entre os pagamentos que
foram realizados através de DARF ao longo do respectivo trimestre, e a retenção
na fonte do Imposto de Renda sobre as Aplicações, devidamente informada na
DIPJ apresentada aos 16/06/2012.
Atentemos, pois, para a DIPJ/2012 pelo contribuinte apresentada, adiante
transcrita, na parte que interessa para o deslinde da problemática em julgamento:
(...)
No tocante ao segundo trimestre de 2011, a pessoa jurídica informou um imposto
de renda de R$ 118.419,13 e um adicional de R$ 72.946,09, perfazendo um total
de R$ 191.365,22. Também registrou a existência de imposto de renda retido na
fonte de R$ 185.641,27, contexto em que chegou ao IRPJ a pagar no valor de R$
5.723,95.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
6
Como efetuou recolhimentos nos valores de R$ 62.522,36 relativos a abril de
2011, de R$ 70.254,18 referentes a maio de 2011 (valor correspondente ao
crédito apontado na Declaração de Compensação em julgamento) e R$ 58.738,15
relacionados a junho/2011, entendeu fazer jus ao direito creditório em pauta.
Acontece que os recolhimentos acima especificados se encontram integralmente
alocados aos débitos informados pela manifestante, conforme fazem prova as
telas a seguir transcritas:

Conforme observado, no período de apuração em tela o contribuinte indicou ser
devedor da quantia de R$ 191.514,69, liquidada pelos pagamentos efetuados,
dentre eles o de R$70.254,18, valor que se encontra integralmente alocado a
débito confessado pelo contribuinte, conforme evidenciado no Despacho
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
7
Decisório em apreciação, não havendo, portanto, reparos a se determinar, no
tocante ao ato administrativo em baila.
Importa ainda se ressaltar, consoante determinado pelo art. 55 da Lei no
7.450/1985, que “O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Também merece atenção a legislação processual fiscal a seguir transcrita:
Decreto no 70.235/1972 (PAF)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] [sublinhei]
Há que se inferir, ante os textos legais acima colacionados, que era dever da
pessoa jurídica contestante instruir os presentes autos com a respectiva cópia do
comprovante de retenção do IRRF mencionado em sua peça de defesa.
Não o tendo feito, decerto que deixou de dar cumprimento a encargo probatório
de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, como se levar em conta a
retenção na fonte pela pessoa jurídica informada.
Ademais, ainda que houvesse a documentação comprobatória do IRRF pela
defendente suscitado, no valor de R$ 185.641,27, o crédito passível de ser
reconhecido teria a natureza de saldo negativo do IRPJ e não de pagamento
indevido ou maior que devido do IRPJ, na forma como foi requerida pela pessoa
jurídica.
E como é cediço, inexiste na sistemática do lucro presumido a possibilidade da
determinação mensal do imposto de renda, devendo a apuração se dar por
períodos trimestrais. Logo, eventuais excessos de recolhimentos e de retenções
na fonte teriam por consequência a configuração da existência de saldo negativo
do tributo, o que é sobremaneira distinto de pagamento indevido ou maior do
que devido, conforme requisitado no PER/DCOMP em análise.
Neste sentido, nego provimento ao recurso.

4) Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar arguida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.750 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900035/2017-96
8
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 98
DF CARF MF
Original